Tribunal: TJES
Processo: 5012816-54.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012816-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: OBDENIGO PEREIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5012816-54.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO:
OBDENIGO PEREIRA NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela requerida.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENO a requerida a:

a) restituir em DOBRO ao autor a quantia de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem;

b) pagar ao requerente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Por garantia, oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos denominados “CONTRIBUIÇÃO SINAB” diretamente no benefício previdenciário do autor de nº 071.821.948-8.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a filiação foi regular, na medida em que a manifestação de vontade por meio eletrônico é plenamente permitida no ordenamento jurídico brasileiro.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida sindicalização.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7.
Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pela aplicação do entendimento de sua Súmula 54 para o caso de Dano Moral e Material, como pode ser observado abaixo:

“Quanto aos juros legais, o
dies a quo
de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária do valor do dano moral começa a correr da data em que foi fixado.

2. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o respectivo art. 406.

3. Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os juros moratórios, in casu, devem fluir a partir do evento danoso.

4. Embargos declaratórios acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 693.273-DF (2004/0137972-6)

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)